Tribunal: TJBA
Processo: 8041599-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041599-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SILVA DE ASSIS

Advogado(s):WALLACE CERQUEIRA SANTOS, THIAGO SANTOS VASCONCELOS CRUZ, ALINE FERREIRA FARIAS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO EM AUDIÊNCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO (ART. 1.009, § 1º, DO CPC). PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 370 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por inadmissibilidade recursal, ao fundamento de que o indeferimento de oitiva de perito judicial não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

2. O Agravo de Instrumento originário foi manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna, nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa, na qual foi indeferido o pedido de designação de audiência para oitiva do perito judicial, com base no art. 477, § 3º, do CPC, por inexistirem pontos obscuros no laudo e em seu complemento.

3. A decisão monocrática entendeu incabível o Agravo de Instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

4. No Agravo Interno, a recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão, alegando cerceamento de defesa, violação ao contraditório e à paridade de armas, bem como urgência decorrente da possibilidade de futura nulidade da sentença.

5. O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a hipótese não comporta recorribilidade imediata e de que o pleito possui caráter protelatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a oitiva do perito judicial em audiência, à luz do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da tese da taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo das decisões interlocutórias impugnáveis por Agravo de Instrumento, com a finalidade de restringir a recorribilidade imediata e prestigiar a continuidade da marcha processual em primeiro grau.

8. A decisão que indefere a produção de prova, consistente na oitiva de perito judicial para esclarecimentos, não está prevista entre as hipóteses elencadas no referido dispositivo legal.

9. O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas no recurso de apelação.

10. No caso concreto, não se verifica urgência qualificada apta a justificar a mitigação da taxatividade, pois eventual alegação de cerceamento de defesa poderá ser arguida em preliminar de Apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, que expressamente afasta a preclusão das questões não agraváveis.

11. O sistema processual vigente prevê mecanismo adequado para correção de eventual nulidade, mediante anulação da sentença e retorno dos autos à origem, caso reconhecido o prejuízo, não se configurando inutilidade do julgamento futuro da matéria.

12. Ademais, o art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, atribuindo ao magistrado a condução da instrução probatória e o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

13. No contexto de processo já instruído com laudo pericial e laudo complementar detalhado, a decisão que reputa suficientes os elementos técnicos constantes dos autos insere-se no âmbito da discricionariedade técnica do juízo de origem, não evidenciando prejuízo irreparável imediato.

14. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem reiteradamente reconhecido a inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere oitiva de perito, afastando a aplicação da taxatividade mitigada quando ausente urgência concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:
“É incabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a oitiva de perito judicial, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, não se aplicando a taxatividade mitigada quando inexistente urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em preliminar de Apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 370; 477, § 3º; 1.009, § 1º; 1.015; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT (Tema 988).

TJ-SP, AI 2178118-90.2025.8.26.0000, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2025.

TJ-MT, Agravo Regimental Cível 1018176-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024.

TJ-MG, AGT 1000021-19.8453.9.002, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 16/03/2022.

TJ-PR, AI 0067410-83.2025.8.16.0000, Rel. Des. Albino Jacomel Guerios, 10ª Câmara Cível, j. 02/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8041599-88.2025.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
agravado

PEDRO HENRIQUE SILVA DE ASSIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NEG
AR PROVIMENTO
ao
agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora